Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1o-F DA LEI 9494/97. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947/SE, tema de Repercussão Geral no 810, de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, entendeu pela constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09), no que tange à fixação dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança.
2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu detalhadamente a forma de atualização monetária e os juros de mora incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Tratando-se, no presente caso, de condenação referente a vencimentos de servidor público, relação jurídica não tributária, verifica-se que os índices de correção monetária e juros de mora determinados no decisum hostilizado estão em consonância com a orientação do STJ (item 3.1.1 – Tema 905), bem como com a tese fixada no RE n. 870.947/SE (Tema 810).
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.